Tribunal: STF
Processo: RHC 63497
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. NULIDADES: PROVAS SUSPEITAS E
DEFICIENTES. FALTA DE EXAME PERICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL NULA.
INCOMPETENCIA DO JUIZ. AS QUESTÕES SOBRE A PROVA DEMANDAM SEU
EXAME E  COTEJO, O QUE  SE TORNA IMPOSSIVEL NESTA VIA.
'IN CASU', O EXAME TECNICO SE FEZ DESNECESSARIO PORQUE A QUESTÃO
DE FATO,  QUE LHE SERIA OBJETO, NÃO FOI LEVADA EM CONTA A
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL CORRETA (ART. 361 DO
CPC) DE RÉU REVEL, EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.